Tribunal: TJDFT
Processo: 0710649-87.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710649-87.2019.8.07.0020 RECORRENTE: ELIENE TORRES QUINTANILHA NUNES RECORRIDO: TECARDF VEICULOS E SERVICOS S/A, RENAULT DO BRASIL S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEÍCULO NOVO. VÍCIO DO PRODUTO. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRADAÇÃO LEGAL. MODIFICAÇÃO DEVIDA. 1. Consoante a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária. 2. Com fundamento na impossibilidade de inovação recursal, não se conhece de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do d. Juízo a quo. 3. Comprovado por meio de perícia que não houve os alegados vícios do produto não sanados em 30 (trinta) dias, conforme previsto no § 1o do art. 18 do CDC, improcedem os pedidos de substituição do veículo na presente ação e de indenização por danos morais decorrentes do mencionado vício. 4. O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente à caracterização do dano moral. 5. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo definidas pelo legislador. 6. Hipótese em que os honorários advocatícios foram fixados com base no valor da causa, em razão da inexistência de condenação ou proveito econômico, a serem dividido igualmente entre os patronos das Rés, tendo em vista que a verba honorária é única. 7. Apelação da Autora conhecida parcialmente e não provida. Preliminares rejeitadas. Apelação da 1a Ré conhecida e provida. Apelação da 2a Ré conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1°, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, e 1.013, os dois do CPC, defendendo que não ocorreu inovação recursal. Aduz o cabimento das indenizações pleiteadas. Assevera a necessidade de revaloração das provas. Invoca dissenso interpretativo, colacionando julgados do TJRS, do TJSP e do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1°, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1805732/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 373, inciso I, e 1.013, os dois do CPC, bem como quanto ao alegado dissenso interpretativo. Isso porque, ao assentar que “Comprovado por meio de perícia que não houve os alegados vícios do produto não sanados em 30 (trinta) dias, conforme previsto no § 1o do art. 18 do CDC, improcedem os pedidos de substituição do veículo na presente ação e de indenização por danos morais decorrentes do mencionado vício.” (vide ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1903723/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010